Tribunal: STF
Processo: RE 563305
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   SÚMULA 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL/88.
2.      A
   hipótese dos autos impõe a análise de matéria fática. Súmula
   279/STF. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.